Tribunal: TCU
Processo: 001.206/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1877/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.206/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Barcellos de Oliveira (XXX.882.890-XX); Anidria Camargo de Juli (XXX.550.060-XX); Elisabete dos Santos (XXX.452.460-XX); Lidiane Siochetta (XXX.416.640-XX); Luiz Carlos Alves Fechner (XXX.109.660-XX); Mara Regina dos Santos Masera (XXX.956.750-XX); Nadja Magdalena Kohler Dal Ri (XXX.316.370-XX); Pamela Beatriz Dias Campos (XXX.518.500-XX); Rafael Luiz Rech (XXX.799.330-XX); Tiago Ferreira Baptista (XXX.776.670-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.